Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-23.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001288-23.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDECIR MENDES FLORES - CPF: 539.686.540-72 (RECORRENTE), STHEFANI FROZZA - CPF: 048.938.961-99 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (RECORRIDO), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. DACTE INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores a título de estadia, sob o fundamento de que não houve comprovação de comunicação prévia e tempestiva da chegada da carga ao destinatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação prévia da chegada da carga impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia, conforme previsto no art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, é ônus do transportador comprovar que informou previamente ao destinatário a previsão de chegada da carga.

4. A contagem do prazo de tolerância de cinco horas, previsto no § 5o do mesmo artigo, somente se inicia após o aviso prévio.

5. O DACTE não supre, por si só, a exigência legal de comunicação formal da chegada.

6. Ausente a prova da comunicação, não se caracteriza mora indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Valdecir Mendes Flores contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por estadia, por entender que o autor não comprovou a comunicação
prévia da chegada da carga ao destinatário, conforme determina o art. 11, §1o, da Lei 11.442/2007.

O recorrente afirma que chegou ao destino em 13/10/2023 às 19h29 e foi liberado apenas em 17/10/2023 às 10h06, fato que estaria comprovado no DACTE. Sustenta que esse documento é suficiente para demonstrar o tempo de espera, e que a ausência de fornecimento do comprovante de chegada pelo destinatário ensejaria a inversão do ônus da prova, com fundamento no §9o do mesmo artigo legal e na Resolução 4799/2015 da ANTT.

A parte recorrida, Moinho Régio Alimentos S/A, apresentou contrarrazões, alegando que não foi comprovada a comunicação prévia exigida por lei,

sendo o DACTE documento unilateral e insuficiente. Requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.
No mérito, não merece provimento
.

Nos termos do art. 11, §1o, da Lei 11.442/2007, é dever do transportador comunicar, em tempo hábil, ao destinatário, a chegada da carga ao destino, para que, a partir desse momento, possa ter início a contagem do prazo de tolerância de cinco horas previsto no §5o do mesmo artigo, cujo excesso autoriza a cobrança de indenização por estadia.

No presente caso, não há qualquer elemento nos autos que comprove o cumprimento dessa obrigação legal pelo autor. O DACTE apresentado, embora registre horários de entrada e saída, não demonstra que tenha havido comunicação prévia e eficaz ao destinatário
, o que seria essencial para evitar o transtorno, observando que a carga chegou 13/10/2023 às 19h29min, numa SEXTA-FEIRA, após o horário de expediente.

A comunicação exigida pela norma tem natureza constitutiva do direito à indenização, e o ônus da prova de sua ocorrência recai integralmente sobre o transportador, conforme o art. 373, inciso I, do CPC. A sentença de primeiro grau corretamente observou essa premissa.

Ainda que se alegue que a empresa destinatária ou contratante teria deixado de fornecer o documento de chegada previsto no §9o do art. 11, tal obrigação, embora legal, possui natureza administrativa e não desloca automaticamente o ônus da prova no processo judicial, tampouco gera presunção de veracidade da versão do autor, na ausência de decisão expressa nesse sentido.

O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais já firmaram entendimento de que a ausência de comunicação prévia impede a responsabilização pelo pagamento da estadia, ainda que a permanência do veículo no local ultrapasse o limite legal:

“A indenização por estadia exige a prévia comunicação da chegada da carga. A simples alegação de tempo de espera ou documentos unilaterais não comprovam o fato gerador da obrigação.”
(TJMT, RI 1017671-72.2019.8.11.0001)

Portanto, sem prova da comunicação prévia, inexiste pressuposto legal para a contagem do prazo indenizável, e não se caracteriza mora do destinatário ou da empresa contratante. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025